Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737666-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO COELHO SANTOS REQUERIDO: DEIZE CRISTINA DE SANTANA D E S P A C H O Suspendo o julgamento do presente Agravo interno até o julgamento da Apelação no. 0705686-08.2020.8.07.0018. Desembargador Eustáquio de Castro Relator